Tribunal: TJMT
Processo: 1064707-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064707-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Descontos Indevidos, Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE GONCALVES VILAS BOAS - CPF: 778.483.811-53 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE FÉRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que declarou a nulidade da contratação temporária de professora no período de setembro/2019 a agosto/2024, condenando o ente público ao pagamento do FGTS correspondente, à restituição de descontos efetuados a título de férias e ao pagamento das férias com terço constitucional, já considerados os limites da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade da contratação temporária por renovações sucessivas; (ii) estabelecer se a nulidade gera os efeitos devidos, em especial o direito ao FGTS, férias acrescidas de terço constitucional e restituição dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de professor que se prolonga por sucessivas renovações, ultrapassando os limites da Lei Complementar Estadual no 600/2017, desvirtua a excepcionalidade do regime e configura nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

4.

A nulidade reconhecida gera como consequência o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

5.

O desvirtuamento da contratação temporária também assegura ao contratado o direito a férias acrescidas de um terço, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 551.

6.

Os pequenos intervalos entre contratos não descaracterizam a continuidade da relação, impondo o reconhecimento de nulidade e seus efeitos.

7.

A decisão monocrática apreciou adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente os precedentes vinculantes, não havendo fundamento para sua reforma.

8.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação em multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professor que se estende por renovações sucessivas, ultrapassando os limites da LC/MT no 600/2017, configura nulidade por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

2.

Reconhecida a nulidade, o contratado faz jus ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e Tema 916 do STF.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao contratado o direito às férias remuneradas acrescidas de um terço, conforme Tema 551 do STF.

4.

A reiteração de contratos com intervalos diminutos caracteriza continuidade e impõe a aplicação do regime jurídico inicial, sem convalidação pelas alterações normativas posteriores.

5.

O agravo interno manifestamente infundado sujeita a parte agravante à multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 596.478, Tema 916, Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.10.2013; STF, RE no 1.066.677, Tema 551, Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.08.2020; TJMT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, 3a Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, 2a Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025; TJMT, N.U 1010160-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.10.2022.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1064707-37.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante ELIANE GONÇALVES VILAS BOAS, que deu parcial provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de setembro/2019 a agosto/2024, bem assim condenou a parte reclamada ao pagamento de FGTS do referido período, já excluída a prescrição e ainda condenando a reclamada à restituir os valores descontados a título de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, no que se refere ao período acima indicado.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno a parte agravada/reclamante postula pelo seu julgamento de improvimento, com a manutenção da decisão monocrática e a condenação da parte agravante ao pagamento da multa por agravo infundado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2024), bem como o pagamento de férias, terço constitucional e a restituição de valores descontados a título de férias proporcionais.

A decisão monocrática, datada de 23/julho/2025 (Id. no 301824374) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CARACTERIZADAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – FÉRIAS DEVIDAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Eliane Gonçalves Vilas Boas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento das férias proporcionais remanescentes e o terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, afastado o período prescrito e as parcelas comprovadamente quitadas.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a parcial reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistentes na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes; a condenação da recorrida/reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do período trabalhado de setembro/2019 a dezembro/2024.

3.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão, em parte, à pretensão recursal aviada pela reclamante Eliane Gonçalves Vilas Boas.

5.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2016 até 2024, sustentando a parte autora que foram realizadas renovações/prorrogações sucessivas que resultaram na extrapolação do prazo legal, desvirtuando a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento do FGTS do período trabalhado; almeja ainda a condenação da reclamada a restituir os valores descontados de sua folha de pagamento sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” e a condenação da reclamada ao pagamento da integralidade das férias dos anos de 2019 e 2020 e do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias do ano de 2021.

6.

O ato sentencial julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento dos “
valores referentes às férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referente ao período aquisitivo, não prescrito, descrito na inicial, a serem comprovados, deduzido as parcelas já pagas.
”.

7.

Nesse passo é que o presente expediente recursal tem por objeto a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes; a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado e não alcançado pela prescrição, bem assim a restituição dos valores descontados identificados como “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”.

8.

DA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO:
A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

9.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

10.

A matéria em análise cinge-se à contratação da autora – professora – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2018 a 2024.

11.

A questão tem por finalidade apreciar se foram realizadas renovações sucessivas na relação contratual que teriam culminado no desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

12.

A Lei Complementar no 600/2017 (art. 2o, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

13.

A hipótese dos autos aponta que a parte autora laborou para o ente público tendo o seu ingresso no serviço público por meio de contratos temporários, situação excepcional frente ao comando constitucional que delimita o ingresso no serviço público via concurso público.

14.

Nesse sentido é que a alegação de que se caracterizou nulidade da referida relação contratual deve ser reconhecida, porquanto a relação contratual não observou a previsão legal.

15.

Infere-se da documentação que instrui a petição inicial (Id. no 283930852) que a parte autora teve iniciado seu contrato temporário iniciado ainda no ano de 2016 em cargo diverso do que passou a ocupar no ano de 2018, quando então passou a ocupar o cargo de professor.

16.

Conforme bem pontuado no ato sentencial, considerando a data da propositura da presente demanda, restam prescritas as parcelas que antecedem a data de 12/setembro/2019.

17.

Nesse sentido, computando-se desde referida data, qual seja, setembro/2019 verifica-se que a relação contratual teve prosseguimento, ainda que com pequenos intervalos até agosto/2024, alcançando nesse período a soma de 45 (quarenta e cinco) meses trabalhados, extrapolando de modo além do razoável o prazo máximo aplicável ao tempo da contratação, qual seja, 12 (doze) meses (LC no 600/2017, art. 11, inciso II), alcançando, a título de prorrogação o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC no 600/2017, art. 11, §2o).

18.

Vale registrar que a norma legal vigente à época da contratação – ano de 2018 – era a Lei Complementar no 600/2017, frise-se, em sua redação original, não devendo ter aplicação as modificações implementadas, posteriormente, pelas Leis complementares no 719/2022 e 755/2023, eis que o contrato se iniciou na vigência daquela norma e a ocorrência de renovações sucessivas tem o condão de afastar as modificações implementadas posteriormente, sendo certo que no curso da relação contratual não se pode modificar a norma a ela aplicável.

19.

Os pequenos intervalos operados não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que no período que se seguiu – setembro/2019 – os pequenos intervalos não afastam a caracterização da continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente ao início da relação contratual.

20.

É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos mínimos intervalos que se operaram, sendo certo dizer que o pedido dirigido tendo por objeto o período compreendido entre setembro/2019 a dezembro/2024 se configuram contínuos a demonstrar a nulidade da contratação.

21.

Não deve ser, diante do diminuto intervalo constatado entre as contratações, modificada a norma a ser aplicada, se já se restou verificada a nulidade em período anterior, sendo certo que tal nulidade alcança integralmente a relação contratual que se protraiu no tempo, devendo ser considerada contínua e, portanto, única.

22.

DO FGTS:
Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária, tem-se como consequência a condenação da parte ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido fundo à parte reclamante.

23.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

24.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto aos anos de 2019 a 2024.

25.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

26.

DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS FÉRIAS:
Do mesmo modo assiste razão à parte recorrente/autora no que tange ao pleito que visa a restituição dos valores descontados a título de férias.

27.

Consoante verificado no acervo probatório constata-se que o contrato temporário restou desvirtuado ante a ocorrência de sucessivas renovações, o que culminou no reconhecimento de sua nulidade.

28.

Diante de tal declaração – de nulidade – acaba por ser devido à parte o direito às férias remuneradas, consoante entendimento vazado no Tema 551 do STF, cuja Tese firmada transcrevo como fundamento da presente decisão: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”, exatamente essa a situação dos autos, porquanto configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

29.

Nesse sentido colhe-se:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1010160-37.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

30.

Ademais, eventual alegação de que a parte não implementou o período aquisitivo de 12 (doze) meses cai por terra diante do fato de que os intervalos diminutos não desconstituíram a ocorrência da renovação sucessiva do contrato temporário, configurando-se como relação única que se protraiu no tempo.

31.

Nesse sentido, devida a restituição dos valores deduzidos da parte autora a título de férias no período objeto da presente demanda, observando, todavia, o prazo prescricional.

32.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes no período comprovadamente trabalhado entre abril/2019 a dezembro/2023, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período trabalhado,
aí já considerado o prazo prescricional
.

33.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes no período comprovadamente trabalhado entre setembro/2019 a agosto/2024, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período trabalhado, decotando aqueles já alcançados pelo instituto jurídico da prescrição, bem assim a condenação à restituição dos valores descontados a título de férias, igualmente respeitado o prazo prescricional que alcança as cobranças verificadas além de 5 (cinco) anos antes da propositura da demanda.

34.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

35.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

36.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

37.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de: A)
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no que se refere ao período de setembro/2019 a agosto/2024; B)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no respectivo período (setembro/2019 a agosto/2024), já considerado o prazo prescricional e C)
CONDENAR
a reclamada a restituir os valores descontados a título de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, no que se refere ao período de setembro/2019 a agosto/2024.

38.

Anoto, por oportuno que os citados períodos acima indicados já estão considerando o instituto jurídico da prescrição que opera efeitos tão só às parcelas que antecedem a respectiva data – setembro/2019.

39.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

40.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

41.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

42.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

43.

Intimem-se.

44.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2024 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

De igual modo, não se encontra fundamento a fim de afastar a condenação à restituição dos valores descontados a título de férias proporcionais, porquanto conforme a prova dos autos, a nulidade da relação contratual se configura em razão da continuidade verificada diante das renovações sucessivas, fato que afasta a alegação de que não teria a parte autora satisfeito o requisito consistente no exercício da função pelo período aquisitivo para o recebimento integral dos valores referentes às férias.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025